Tribunal: TJDFT
Processo: 0741844-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741844-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DA SILVA SARDINHA AGRAVADO: LILIAN MARIA DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON DA SILVA SARDINHA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0720233-30.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do imóvel em discussão. Em suas razões recursais afirma que em 2012 vendeu o imóvel por meio de contrato verbal para sua sogra, que por sua vez o alugou para o filho e esposa deste. Contudo, com a separação do casal, apenas a ex-esposa, ora agravada, passou a residir no local com os filhos, sem a autorização da proprietária. Ressalta que após o rompimento do casal empreendeu medidas extrajudiciais para que a agravada deixasse o imóvel, sem sucesso. Explica que pretende realizar a quitação do financiamento do imóvel perante a Caixa Econômica Federal para vendê-lo. Destaca que a agravada possui outra casa para onde pode se mudar e que existem contas de água e luz em atraso, de sua responsabilidade. Aduz que a atual possuidora indireta do imóvel é idosa, com problemas de saúde agravados pelo conflito ocasionado pela ocupação do bem. Alega que os motivos arrolados pelo juízo a quo para indeferimento do pedido liminar não justificam a decisão, uma vez presentes os requisitos para a reintegração de posse diante do esbulho possessório. Tece considerações. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para se determinar a reintegração de posse. No mérito, a confirmação da decisão liminar. Não houve recolhimento de preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na primeira instância. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Do presente agravo em cotejo com os documentos trazidos aos autos, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários à concessão dos efeitos pretendidos. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão agravada deID 143982040 dos autos principais: Trata-se de ação de reintegração de posse, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que a ré vem ocupando indevidamente o imóvel indicado na petição inicial (QNP 36 CONJUNTO H CASA 20, CEILANDIA-DF, CEP 72.236-608). Aduz que "em 2012 vendeu por meio de contrato verbal para a Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Barbosa (sua sogra). Devido o imóvel ser financiado, a Sra. Maria efetuou o pagamento do ágil no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e parcelas mensais no valor de R$ 1.230,00 (mil duzentos e trinta reais), conforme extratos em anexo. Ocorre, que no ano de 2014, a Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Barbosa ao ver a situação emergencial de moradia do seu filho Jorge Luiz e sua esposa LÍLIA MARIA DUTRA, informou ao genro (vendedor) que eles iriam morar lá" Infere que já solicitou a devolução do bem, mas a ré vem injustamente se recusando a desocupar o imóvel. Pede liminarmente a reintegração. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme reconhece o próprio autor, a ré já vem ocupando o imóvel há alguns anos, de modo que a sua retirada imediata acaba ensejando algumas complicações. A presente ação possessória trata de uma ocupação de mais de um ano e um dia, razão pela qual a concessão da medida liminar fica muito mais difícil de ser concedida. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Sobre o tema em comento: "(...) O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. Verificado que as razões lançadas na petição inicial dependem de efetiva comprovação e necessitam de formação do contraditório, bem como não há que falar em irreversibilidade da medida, pois, ao final, acaso se conclua pela procedência dos pedidos inicial, os valores serão restituídos, resta afastada a probabilidade do direito vindicado por meio de tutela antecipada. 03. Negou-se provimento ao recurso.Unânime. (Acórdão 1229014, 07207747720198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência. Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Aguarde-se a apresentação de contestação pela parte ré. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Transcrevo: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, dois elementos são essenciais para o deferimento do pedido de reintegração de posse, a posse e o esbulho, os quais entendo que não estão configurados no caso em análise. No caso dos autos, partindo-se do relato dos fatos arrolados pelo próprio agravante, verifica-se que a agravada reside no imóvel desde 2014, pagando certa quantia que completaria o ajuste verbal de venda do imóvel realizado entre a sogra da inquilina e o agravante. Ademais, narra o agravante que a permanência da agravada deixou de ser aceita em 2019, há mais de ano e dia, diante do término do relacionamento com o filho da compradora do bem, a qual não participa do presente processo. Compulsando os autos originários, consta na notificação extrajudicial de ID 131571166 que o imóvel teria sido “cedido” à agravada, indicando a ocorrência de comodato. Todavia, não há comprovação de que a agravada teria recebido a notificação extrajudicial para desocupação do bem, havendo apenas a assinatura de documento produzido e assinado pela advogada do agravante. Da leitura de todo o acervo probatório, em especial dos documentos citados, tenho que não há nos autos qualquer demonstração de que a agravada venha exercendo a posse injusta do imóvel ou usurpando a posse ou propriedade do agravante, uma vez que, em princípio, restou demonstrado nos autos que houve um acordo de comodato ou aluguel firmado entre as partes, não tendo sido devidamente notificada da rescisão do negócio jurídico, razão pela qual resta incabível o deferimento do pedido de reintegração de posse, uma vez não caracterizado o esbulho possessório. Diante das poucas provas documentais, e não havendo comprovação da notificação da agravada quanto ao fim do comodato ajustado por prazo indeterminado, o juízo a quo indeferiu a liminar pretendida, destacando a necessidade de instrução probatória. Assim, não há que se falar em ausência de motivação ou nulidade da decisão agravada, pois os fatos carecem de maiores esclarecimentos para que eventual reintegração de posse seja deferida. Confira-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO. DÚVIDA. PERMANÊNCIA DA OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. FASE INSTRUTÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão da liminar em Ação Possessória de força nova depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão à posse e a perda da posse esbulhada. 2. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil. 3. Existindo dúvidas acerca dos requisitos autorizadores para a concessão de Liminar nas ações possessórias, cabe ao Magistrado determinar maior instrução probatória antes de proferir Decisão sobre o tema. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1429615, 07029985920228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIDA EM SETENÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ESBULHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. TRANSMISSÃO DA POSSE. COMUNHÃO DE VONTADES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA. (...) 4. Evidenciada a comunhão de vontades entres as partes para transmissão da posse de terrenos objeto de possível parcelamento irregular do solo, e, portanto, inexistente o esbulho, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 5. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. 6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) apenas se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 7. Apelação do autor desprovida e apelação do 1o réu provida. (Acórdão 1297838, 07096114020198070020, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inconcebível a concessão da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022 15:57:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador